Tribunal: TCU
Processo: 023.057/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 894650, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 894650, função null, que teve como objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA (no da TCE no sistema: 1425/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2083/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, nos termos da Instrução Normativa-TCU 98/2024, contra o Município de Curuçá/PA e do seu ex-Prefeito Jefferson Ferreira de Miranda (2017-2024), em razão da não comprovação inicial da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 894650/2013, cujo objeto consistia na aquisição e instalação de três academias ao ar livre no referido município, tendo os repasses efetivamente realizados alcançado o montante de R$ 184.474,98. Considerando que a irregularidade que ensejou a instauração da tomada de contas especial decorreu da não execução do objeto pactuado e da ausência de devolução tempestiva dos recursos aos cofres da União, circunstância que motivou a imputação inicial de débito ao ente federado; considerando que, no curso da instrução, restou comprovado o recolhimento quase integral do débito ao Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União, permanecendo saldo residual de R$ 239,02, valor cuja cobrança se revela antieconômica, à luz dos princípios da razoabilidade e da economia processual; considerando que a unidade técnica propôs o julgamento das contas do Município de Curuçá/PA pela regularidade com ressalva, a exclusão do ex-Prefeito Jefferson Ferreira de Miranda da relação processual e a dispensa do recolhimento do saldo residual, com concessão de quitação ao ente federado, nos termos da Lei 8.443/1992 e do Regimento Interno do TCU; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica, assentando que o recolhimento substancial do débito, aliado à baixa materialidade do valor residual, autoriza o julgamento das contas com ressalva e o arquivamento do processo; e considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União admite, em situações análogas, a aplicação do princípio da bagatela administrativa e o julgamento das contas com ressalva, quando o valor remanescente é irrisório e não justifica a continuidade da persecução processual, conforme decidido, entre outros, no Acórdão 1731/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, e no Acórdão 1315/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que reconheceram ser legítima a dispensa de providências adicionais quando ausente impacto relevante ao erário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Município de Curuçá/PA, dando-lhe quitação; b) excluir Jefferson Ferreira de Miranda da relação processual; c) comunicar esta decisão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 023.057/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jefferson Ferreira de Miranda (XXX.679.722-XX); Município de Curuçá/PA (05.171.939/0001-32) 1.2. Unidade: Município de Curuçá/PA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Jefferson Ferreira de Miranda, representando Município de Curuçá/PA 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há